Tribunal: TJSP
Processo: 1025385-12.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
r no 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais (30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial) – Admissibilidade - Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003.
Recurso provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025385-12.2016.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
Matéria jurídica já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
Matéria jurídica já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Embargos rejeitados.

MANDADO DE SEGURANÇA – Aposentadoria Especial – Servidor Público Estadual – Policial Civil – Pretensão visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Admissibilidade – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Lei Complementar no 51/85, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais (30 anos de contribuição e 20 anos de atividade estritamente policial) – Admissibilidade - Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003.
Recurso provido.